Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708035-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY DAS GRACAS DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marly das Graças de Melo contra decisões proferidas em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, sob os ID’s 46458986 e 58525459, assim vazadas, respectivamente: Vistos etc. Trata-se de execução contra a Fazenda Pública. Sendo assim, os juros de mora 0,5% a.m. pelo período total devido. Retornem os autos à Contadoria para feitura dos cálculos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2019 08:13:51. _____________ Vistos etc. Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial (ID: 55424333), haja vista que elaborados conforme determinado por este Juízo. Expeçam-se a RPV e o Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de março de 2020 16:10:38. Aduz a agravante, em síntese, que as decisões agravadas não se mostram acertadas, porquanto o d. Juízo a quo não se curvou ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.495.146/ MG (Tema 905), acerca da tese alusiva aos juros de mora aplicáveis nas condenações judiciais relativas a servidores e empregados públicos. Segundo afirma, trata-se de prestigiar a irretroatividade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 6o da LNDB. Desse modo, defende a aplicação de juros moratórios em 1% ao mês no período compreendido entre 1o/01/1995 (data da citação) até 31/07/2001. Salienta, ainda, que a matéria em questão é de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 15474473). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Compulsando os autos eletrônicos de origem, denota-se que a decisão de ID 46458986, ora impugnada, proferida em 07/10/2019, determinou a aplicação dos juros de mora de 0,5% ao mês, pelo período total devido; que os autos retornassem à Contadoria Judicial para realização dos cálculos; e que às partes fosse dada a oportunidade para manifestação. Elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID46979503), as partes foram intimadas (ID46984369), tendo a exequente/agravante se insurgido tão somente quanto à ausência de inclusão nos cálculos das custas judiciais reembolsáveis e a discriminação dos honorários contratuais devidos, conforme petição de ID 51571782, protocolada em 05/12/2019. Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante de se opor quanto à incidência dos juros de mora de 0,5% ao mês em relação a todo o período devido, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do Novo CPC). 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1128743, 07058388120188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, por fim, que a decisão sob o ID 58525459, a qual a agravante informa ser também objeto de insurgência no presente recurso, tão somente homologou os cálculos da Contadoria Judicial, uma vez que atendidas as determinações judiciais, nada dispondo acerca dos juros a serem adotados, já que estabelecidos por decisão anterior, já preclusa. A agravante, aliás, sequer aborda, em seu recurso, eventual desacordo dos cálculos com os parâmetros adotados pelo magistrado de primeiro grau, constatando-se, pois, a existência de mais um óbice ao conhecimento do presente recurso, qual seja, afronta ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pela agravante malfere a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora